Tribunal: STJ
Processo: 5338915-43.2021.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219757 - GO (2025/0229062-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: YURI CORDEIRO LEITE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO E ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DO
ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA NÃO OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n.
1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão
8/11/2023
anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que
pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do
dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na
inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação
mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara
do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do
contraditório e ao próprio sistema acusatório. Precedentes.
2. Na hipótese vertente, verifica-se que na denúncia, apesar de haver
pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados
à vítima em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do
indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos
quantum
princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do
sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima
fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50245312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 3bca64d1-8f0a-4969-9f72-07ec7d119d80

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 3bca64d1-8f0a-4969-9f72-07ec7d119d80

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219757 - GO (2025/0229062-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: YURI CORDEIRO LEITE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO E ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO
MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DO
ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR E DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA NÃO OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n.
1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em
julgamento realizado em
, alterou a compreensão
8/11/2023
anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que
pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do
dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na
inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação
mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara
do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do
contraditório e ao próprio sistema acusatório. Precedentes.
2. Na hipótese vertente, verifica-se que na denúncia, apesar de haver
pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados
à vítima em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do
indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos
quantum
princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do
sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima
fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS (e-STJ fls. 1047/1054), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
1028/1038, que
ao recurso especial de Y C L L, para afastar o valor
deu provimento
arbitrado a título de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal,
mantidos os demais termos da condenação.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

A parte agravante alega que o entendimento anteriormente adotado por esse
Tribunal da Cidadania era no sentido de que o pedido expresso na exordial acusatória era
suficiente para viabilizar o contraditório e a ampla defesa, garantindo, ainda, o devido
processual legal e a participação dialética das partes, uma vez que “a Defesa pôde se
contrapor desde o início da ação penal” ao pedido de fixação de reparação dos danos
(e-STJ fls. 1049).
decorrentes da infração
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Como é cediço, a Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento
consolidado no sentido de que a reparação mínima de danos a que se refere ao art. 387,
inciso IV, do CPP, além de pedido expresso, exigia a indicação de valor e prova
suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de
diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a
quantum
ser reparado. Assim, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que
morais) pressupunha: "(i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante
pretendido; (iii) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o
exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de
).
4/11/2022
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 2.046.399/MG, Relator Ministro MESSOD

AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no
14/3/2023
24/3/2023
AREsp n. 2.059.575/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.950.227/MS,
7/6/2022
10/6/2022
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
22/2/2022
; AgRg no REsp 1952768/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
2/3/2022
Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.659.300/MS, Relator
9/11/2021
16/11/2021
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
7/6/2017
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

Contudo, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no
REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, em
julgamento realizado em
, DJe de
, alinhando-se ao posicionamento
22/8/2023
25/8/2023
da Sexta Turma, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos
danos causados pelo delito não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do
grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, bastando que
conste o pedido expresso na inicial acusatória.
Abaixo a ementa do referido julgado:

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART.
387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE
COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO
DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA
SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA
CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO
DO
CONTEXTO
CRIMINOSO.
NÃO
ALARGAMENTO,
CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO
EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A
ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE
IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n.
11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados
desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por
esta Quinta Turma.
2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou
possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade
da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos
direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau
de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência
mundial de redução do número de processos.
2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente,
sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo
dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse
sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal:
"transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

deste Código 'sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido".
2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da
recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo
por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da
ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória
acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral
ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se
defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de
manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do
processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a
título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica
para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão).
3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte,
que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de
sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste
o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de
pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu
pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma
psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de
ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de
abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos,
com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação.
(AgRg no
5. Agravo regimental provido para desprover o recurso especial.
REsp n. 2.029.732/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
). - grifei
22/8/2023
25/8/2023

Nessa linha, os precedentes da Sexta Turma:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA
DENÚNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem
enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior
parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal,
porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de
prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é,
não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau
de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que
se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de
um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, DJe
).
16/12/2016
2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do
Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento
ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a
qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso
narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz
extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à
esfera íntima do indivíduo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela
infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
) - (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro
22/2/2022
3/3/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
4/10/2022
(AgRg no REsp n. 2.037.975/MS, Rel.
5. Agravo regimental improvido.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
11/9/2023
14/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, IV, DO CPP. DANO
MORAL. VALOR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o tema, é certo que, "nos termos do entendimento desta Corte
Superior a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso,
prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, inclui também os
danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor
mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob
pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/6/2018
).
2/8/2018
2. Ademais, a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à
vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido,
independentemente da indicação de valor e da instrução probatória
específica. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, Rel.
3. Agravo regimental desprovido.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
15/8/2023
21/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ART.
387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados
pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no HC n.
22/2/2022
3/3/2022
725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
22/5/2023
25/5/2023
(AgRg no REsp n. 2.014.823/MG, Rel.
2. Agravo regimental improvido.
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT),
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/8/2023
17/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP.
PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE
VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR
A SER FIXADO.
1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados
pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no
REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/02/2022
03/03/2022
2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo
juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima -
divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento
extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$
1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação
específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de
prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum
condenatório.
(AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, Rel.
3. Agravo regimental improvido.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
9/8/2022
15/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR.
FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do
dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua
defesa foi promovida pela Defensoria Pública. Portanto, não prospera a
alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o
Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência
presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a
família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do
crime por ele praticado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela
infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a
indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há
falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório,
pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.
3. O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica
análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos
fatos no caso concreto. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor
indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é
possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Rel.
4. Agravo regimental desprovido.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/2/2022
).
3/3/2022

Não obstante, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento
realizado em
, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o
8/11/2023
entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica
acerca do dano — diante da presunção de dano moral
, à luz das
in re ipsa
particularidades do caso concreto —, é imprescindível que constem na inicial acusatória
(i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo
fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de
violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.
Abaixo a ementa do referido julgado:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO
DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA
VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN
RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE
PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO,
NA
PEÇA
ACUSATÓRIA,
DA
QUANTIA
PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO
DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória,
referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos
cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante
pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao
réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta
Turma.
2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em
, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no
22/8/2023
sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para
reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução
probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na
denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a
conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável,
seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.
3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão
do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da
Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz
das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade
de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de
formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.
5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a
reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio
sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um
valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz
consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com
a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da
apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a
tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua
inclusão no âmbito da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos
termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do
art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de
haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se
encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso,
considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório,
deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada
no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório
(REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
mínimo.
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
8/11/2023
21/11/2023
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

Na hipótese vertente, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 975/976):

O pedido de indenização mínima consta na denúncia, sendo certo, ainda que o
delito obedeceu o devido processo legal, estando, inclusive, proporcional ao
fixar ao réu o pagamento em favor da vítima, a título de danos morais, a
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo
INPC, e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do crime (16/09/2020),
conforme preceitua o artigo 398, do Código Civil.
Assim, não há se falar em exclusão e tampouco diminuição, haja vista estar
em conformidade com a proporcionalidade dos fatos reportados.

Ora, verifica-se que na denúncia (e-STJ fls. 696), apesar de haver pedido
expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência
do delito, não consta qualquer indicação do
indenizatório pretendido, o que
quantum
evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do
sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas
instâncias ordinárias.
Nessa linha o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL. ESTUPRO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DENÚNCIA QUE TRAZ APENAS PEDIDO GENÉRICO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO
ESPECÍFICA SOBRE O VALOR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença
condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três
requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do
montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de
viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes
desta Quinta Turma" (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em
, D Je de
.)
8/11/2023
21/11/2023
2. No presente caso, correto o afastamento da indenização por danos morais,
visto que o órgão acusatório não indicou expressamente o valor específico da
indenização, pleiteando apenas que fosse fixado o valor mínimo para a
reparação dos danos. Assim, entendo que não foi dada ao recorrente a
oportunidade de discutir a indenização fixada, de modo que deve ser decotado
da condenação o pagamento da indenização à vítima.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.179.563/MS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
19/3/2025
DJEN de
.)
25/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS EM
SENTENÇA PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NECESSIDADE DE
PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DESNECESSIDADE
DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA QUANDO A SITUAÇÃO
FÁTICA PERMITIR AFERIÇÃO DOS DANOS. RECURSO PROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que
afastou a fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal
condenatória. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de instrução
probatória específica para apuração do valor do dano. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização
mínima por danos morais em sentença penal condenatória exige instrução
probatória específica sobre a extensão dos danos;
(ii) determinar se o pedido expresso de indenização na denúncia é suficiente
para fundamentar a fixação de reparação mínima, mesmo sem indicação do
valor exato. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação
de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387,
IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do
dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia. A avaliação do dano
moral decorre da própria gravidade e reprovabilidade da conduta delituosa,
sendo considerada in re ipsa, ou seja, presumida a partir do contexto dos fatos.
4. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal
condenatória visa proporcionar reparação imediata à vítima, dispensando a
liquidação prévia na esfera cível e garantindo maior celeridade e efetividade à
tutela dos direitos da vítima.
5. No caso em análise, a denúncia formulada pelo Ministério Público incluiu
pedido expresso de indenização por danos morais, e a negativa de fixação
com base na ausência de prova específica para quantificação do dano
contraria o entendimento consolidado desta Corte Superior. A avaliação do
dano moral pode ser realizada com base nos elementos fáticos do crime e nos
impactos causados à vítima, dispensando prova pericial específica.
6. A ausência de indicação do valor exato na denúncia não impede a fixação
de indenização mínima, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa,
conforme entendimento reiterado do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM FIXE
INDENIZAÇÃO MÍNIMA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM FAVOR
DA VÍTIMA. (REsp n. 2.149.880/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
6/12/2024
Ademais, esta eg. Corte Superior já decidiu que a alteração de entendimento
jurisprudencial é aplicado ao recurso pendente de análise, ainda que interposto antes da
(EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, relator
mudança de posicionamento pretoriano
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
).
23/11/2022
29/11/2022
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA50245626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:39
Código de Controle do Documento: 9cba9484-5f90-4bb4-8216-bffad3660b17

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0229062-4
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.219.757 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 533891543 53389154320218090051
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: YURI CORDEIRO LEITE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: YURI CORDEIRO LEITE LACERDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551650458245:10@
2025/0229062-4 - REsp 2219757 Petição : 2025/0076660-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:18:14
Código de Controle do Documento: 6CAC6202-EACA-4885-9DD7-19B439538C3A